Tribunal: TJDFT
Processo: 0729585-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS. ADEQUADA. MATÉRIA ABORDADA NO ACÓRDÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE, ERRO MATERIAL. ASTREINTES. VERIFICADO. CORREÇÃO CABÍVEL. ERRO MATERIAL. ARTIGO CITADO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO EM PARTE.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar (de ofício ou a requerimento) e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade é de aclarar ou integrar a decisão e não provocar nova manifestação de caráter substitutivo, modificativo ou infringente.
3. Não há que se falar em omissão no julgamento; as questões foram diretamente enfrentadas pelo acórdão. O julgado levou em consideração as circunstâncias do caso para fixar a compensação por danos morais adequada.
4. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
5. Há erro material no julgado, que mencionou incorretamente a quantia fixada pelo juízo à título de astreintes. A menção deve ser corrigida.
6. De outro lado, não houve menção incorreta ao artigo aplicado no caso: o acórdão faz menção ao artigo 375 do Código de Processo Civil, e não ao art. 375 do Código Civil. Na hipótese, a previsão legal encontra-se corretamente empregada. Não há erro passível de correção.
7. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte, para corrigir a menção as astreintes fixadas pelo juízo.